Tribunal: TJDFT
Processo: 0728433-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO PELO CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 524, §2o, CPC.
1. Como cediço, para o exercício do direito de recorrer, deve a parte possuir interesse recursal, consubstanciado no resultado útil e necessário do recurso. Verificada a ocorrência de tais requisitos, diante dos fundamentos recursais e pedido da parte recorrente, não há que se falar em ausência de interesse recursal.
2. A determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor do crédito não configura indeferimento do levantamento do valor, mas tão somente uma condição prévia para tanto.
3. Não se verifica qualquer irregularidade na determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial pelo Juízo de origem para atualizar o valor do crédito pertencente à agravante, encontra-se tal possibilidade em perfeita consonância com o disposto no §2o, do art. 524, do CPC.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.